Tribunal: STF
Processo: RHC 207471
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 26, p. 2):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERÍODO DEPURADOR. ENTENDIMENTO NO MESMO SENTIDO DESTA CORTE SUPERIOR. 



    1. A pena-base não foi elevada de maneira excessiva, pois fixada com moderação. Além disso, os antecedentes foram valorados de maneira correta, nos termos dos fatos apresentados no acórdão hostilizado.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nas razões recursais (eDOC 30), alega-se que o paciente “possui condenações anteriores, não obstante já terem as mesas, sem exceção, sido atingidas pelo período depurador fixado pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal”. Sustenta-se, outrossim, que “condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador não se prestam a viabilizar o reconhecimento de que o agente tenha maus antecedentes ”.



    À vista do exposto, requer-se o redimensionamento da pena-base fixada em desfavor do ora recorrente com o afastamento da valoração negativa de seus antecedentes.



    O Ministério Público Federal apresentou parecer (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao recorrente.



    Relativamente à questão de fundo da impetração que lhe fora dirigida, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou (eDOC 26, p. 3):



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, vê-se que a pena-base não foi elevada de maneira excessiva, pois fixada com moderação, em face dos maus antecedentes. O entendimento desta Corte Superior é de que [...] o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp n. 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) [...] (REsp n. 1.794.854/DF, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 1º/7/21).



    Como se depreende do próprio excerto, acima transcrito, do voto condutor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o ato impugnado se ajusta à diretriz jurisprudencial desta Corte, dado o resultado do julgamento do tema de repercussão geral 150.



    Outrossim, quanto à eventual alegação de que a incidência considerada para fins de valoração negativa dos antecedentes do recorrente faria a pena correspondente ser dotada de caráter perpétuo, reitero os fundamentos que integraram o voto por mim proferido por ocasião do exame daquela matéria pelo Colegiado Maior deste Tribunal, adiante transcritos:



    Estou ciente dos sólidos argumentos sobre a permanência da consideração dos maus antecedentes se levados em conta reiteradamente, o que poderia, eventualmente, encontrar óbice na vedação constitucional de penas de caráter perpétuo. 



    Nada obstante, em julgamento perante a Segunda Turma, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em voto vencido, rebateu esse argumento - e eu subscrevo o que consta do voto de Sua Excelência no Habeas Corpus 130.613 - quando assentou: 



    "A situação fática retratada revela não se submeter ao Direito Penal a balizas ou fórmulas hermeticamente cerradas. Sua aplicação deverá observar o caso concreto, considerando-se a individualidade do ser humano e dos atos por ele praticados os quais são submetidos à prestação do Poder Judiciário, tornando inviável eventuais cortes lineares para a incidência das normas jurídico-penais. O reconhecimento da possibilidade de utilização da condenação anterior como maus antecedentes não configura alegada pena perpétua, mas a consideração de situação fática da vida do paciente com reflexo na dosimetria penal."



    Desse modo, por não visualizar no reconhecimento dos maus antecedentes do réu a atribuição de caráter perpétuo à sanção penal correspondente à anotação utilizada para tal valoração, tenho que inexiste reparo a ser realizado na decisão proferida pelo Tribunal a quo.



    Inexiste, desse modo, ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a reforma do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ou a concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente